Tribunal: TJBA
Processo: 8028859-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028859-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO LUIS COSTA BRANDAO Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto por militar estadual contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo à promoção funcional por preterição, ou à convocação para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/PM). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do interstício e do tempo de serviço já cumpridos, há direito líquido e certo à promoção por preterição ou à convocação para o CAS/PM, em razão de alegada falha na formação da lista de acesso funcional. III. Razões de decidir: 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. A verificação de eventual preterição e de seus efeitos exige exame de documentos funcionais e administrativos, que não constam nos autos. 4. Não demonstrada de plano a regular inclusão ou indevida exclusão do agravante da lista de acesso, nem a existência de vaga ou o cumprimento de todos os requisitos legais exigidos para a promoção. 5. A jurisprudência exige robusta prova documental para se admitir a tese de preterição no âmbito do direito administrativo militar, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Tese de julgamento: “1. A ausência de prova pré-constituída sobre o cumprimento dos requisitos legais para a promoção funcional de militar impede o conhecimento do direito líquido e certo por meio de mandado de segurança. 2. A via mandamental não comporta dilação probatória para aferição de alegada preterição em lista de acesso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º e 10; Lei Estadual n.º 7.990/2001, arts. 134 e seguintes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º 8028859-35.2024.8.05.0000, em que é agravante, CLÁUDIO LUÍS COSTA BRANDÃO e agravado, O ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça